Tribunal: CARF
Processo: 10980.728098/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.728098/2012-72
ACÓRDÃO
1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTORREGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. Ademais disso, a Autoridade Fiscal não
é obrigada a cientificar a contribuinte, antes do início da ação fiscal, para
que promova a alteração dos seus registros contábeis e fiscais errôneos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário e a ele negar provimento para, i.i) manter integralmente os
lançamentos; i.ii) manter a multa de ofício aplicada; ii) não conhecer da peça recursal na parte em
que traz alegações de cunho constitucional, matéria vedada à apreciação dos Conselheiros deste
Tribunal Administrativo Tributário Federal. Inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ06) que decidiu
manter os Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuições para PIS/PASEP e COFINS,
no valor total de R$ 2.303.685,07, referente ao ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício
de 75%.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
4
[...] Contra a sociedade acima qualificada foram lançados os Autos de Infração de fls. 3 a 39, que lhe
exigem o pagamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e Contribuições para PIS/PASEP e COFINS, como se vê abaixo:

O lançamento de IRPJ, do qual derivam os demais, decorreu da verificação do cumprimento de
obrigações tributárias por parte da interessada, durante a qual se apurou o que se relata no corpo
do respectivo Auto de Infração, como se expõe a seguir.
0001 APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO E/OU ADICIONAL
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO
Em procedimento de auditoria fiscal, constatamos que no ano-calendário de 2009, as receitas
com prestação de serviços, principalmente aquelas provenientes da construção civil e entre
outras, foram devidamente contabilizadas no Livro Diário e Livro Razão, conta contábil
n°3.1.1.02, assim como o valor de R$ 109.250,00 referente a venda de produção do
estabelecimento, contabilizada na conta contábil n°3.1.1.01.01.001. Estes valores também
constam no Livro de Apuração de ISS, exceto o valor de R$ 109.250,00, uma vez que este não
se referia a uma prestação de serviços.
Contudo, ao verificarmos as DCTF, não encontramos valores declarados de IRPJ e CSLL para
o primeiro de segundo trimestres de 2009 e para o terceiro e quarto trimestres os valores
declarados foram insuficientes, conforme podemos observar no Anexo 2 - Apuração dos
Tributos a serem lançados, anexo a este Termo.
Portanto, devido ao valor declarado a menor em DCTF e a insuficiência de pagamento do
imposto devido, foi gerado o respectivo Auto de Infração.
O Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal de fls. 1563 a 1568 repete estas
considerações e acrescenta tabelas que demonstram como foram calculados o Imposto e as
Contribuições ora em exame.
IMPUGNAÇÃO
Ciente em 21 de novembro de 2012 (rodapé de fl. 3), a interessada apresentou, em 20 de dezembro
de 2012, a impugnação de fls. 1586 a 1594, como segue.
TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA [...] vem [...] apresentar sua IMPUGNAÇÃO AO
AUTO DE INFRAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ - MPF
0910100.2012.01196, pelos motivos de fato e de direito que se seguem: [...]
II. DO DIREITO
2.1. AUTORREGULARIZAÇÃO
A Receita Federal lançou um programa de autorregularização de débitos tributários, através
do qual o contribuinte poderia corrigir erros de preenchimento nas declarações e na apuração
de tributos, antes do início de procedimento formal de fiscalização.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
5
O objetivo era possibilitar aos contribuintes corrigir possíveis divergências nas declarações de
receitas, evitando incidência de multas e demais penalidades.
Apesar da adoção do procedimento acima, a Impugnante não foi notificada pelo Fisco para
fins de corrigir eventual divergência, não podendo deste modo utilizar a autorregularização,
evitando a imposição de multa.
A falta de notificação da Recorrente para proceder a autorregularização com a retificação das
declarações fere o princípio da Isonomia Tributária.
[...]
Pelo acima exposto, em virtude da falta de intimação da lmpugnante para autorregularizar
divergências nas declarações apresentadas, deverá ser revisto a aplicação da multa imposta,
devendo a mesma ser excluída com base na possibilidade de retificação das declarações,
conforme procedimento adotado pela Receita Federal
2.2. DA MULTA A Recorrente foi multada em 75% do imposto a pagar com base no artigo 44,
inciso 1 da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07, conforme
Auto de Infração — Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, em virtude da insuficiência de
pagamento do imposto devido.
Como acima exposto a Impugnante em momento algum foi notificada administrativamente
para proceder a autorregularização de eventuais divergências em suas declarações,
resultando em procedimento com a imposição de multa.
[...]
Logo, a Recorrente requer a exclusão da multa de 75%, devendo permanecer somente o
débito do IRPJ apurado conforme o Termo de Encerramento da Ação Fiscal e demonstrativo
consolidado em anexo.
Alternativamente em não sendo excluída a multa na forma acima pleiteada, deverá o Fisco se
pautar em critérios que não atentem contra a propriedade do contribuinte a título de
tributação, ou seja, deverá observar a vedação constitucional do não-confisco. (art. 150, inciso
IV, da CF), também aplicável às infrações, uma vez que a multa fixada em 75% é excessiva e
desproporcional.
[...]
Assim, embora a conduta do não-recolhimento do tributo mereça reprovação, deve ser
aplicada a orientação mais benéfica por se tratar de penalidade.
Por fim, a fixação do percentual da multa deve ter como parâmetro os ditames do art. 59 da
Lei 8.383/91, sendo a mesma reduzida para 20% no caso de não ser excluída como
anteriormente requerido.
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Impugnante:
a) Seja acolhida a presente impugnação para o fim de ser excluída a multa de 75% aplicada,
com base no princípio da lsonomia Tributária; ou em não sendo este o entendimento, seja a
mesma reduzida para 20% com base no art. 59 da Lei 8.383/91 e nos princípios da
razoabilidade, não confiscatoriedade e capacidade contributiva.
b) A produção de todos os meios de provas em direito admitidas, em especial a juntada de
novos documentos que venham a ser requeridos.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
6
c) Seja a ora Impugnante intimada de todos os atos do presente pedido, através de sua
procuradora, no endereço constante do rodapé.
De fls. 1637 a 1645, 1683 a 1691 e 1733 a 1741, encartaram-se impugnações de idêntico teor, com
foco no PIS/PASEP, CSLL e COFINS, respectivamente.
A interessada apresenta excertos doutrinários e jurisprudenciais.
[...]
4.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1780/1787 julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados nos Autos de
Infração, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A jurisprudência e a doutrina, ressalvados os casos previstos em lei, não gozam do status de
legislação tributária, e, portanto, não vinculam a autoridade judicante.
ATIVIDADE VINCULADA
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
CONFISCO
A vedação ao confisco se dirige ao legislador, não à autoridade fazendária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
LANÇAMENTOS DERIVADOS
Mantida no todo ou em parte a exigência de IRPJ, igual sorte caberá às demais cobranças que forem
realizadas com base nos mesmos termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova.
5.
Inconformado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 1797/1807, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos das Impugnações, sem,
contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou terem apresentado documentos que
comprovassem suas alegações, arguindo, em síntese, que:
(i)
“DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS OBJETOS DO RECURSO
ADMINISTRATIVO”;
(ii)
“AUTORREGULARIZAÇÃO”, afirma que “(...) o fisco federal ao beneficiar
alguns contribuintes com a possibilidade de autorregularizar suas divergências,
compromete o que prescreve o princípio da isonomia tributária. (...)”, acrescenta
que “(...) O princípio específico da isonomia tributária estabelece que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir tratamento desigual
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
7
entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
(...)”, e concluiu asseverando que “(...) ocorreu violação ao princípio da isonomia
tributária na medida em que somente foi oportunizado receber instruções,
esclarecimentos e, sobretudo, a chance para autorregularização a contribuintes de
setores específicos, com base em divergências apuradas. (...)”; e,
(iii)
“DA MULTA IMPOSTA”, afirma que “(...) Como se vê, pela doutrina acima
transcrita, a multa não pode ter caráter confiscatório, logo, é perfeitamente cabível
pedido de sua redução em face do valor excessivo (75%), em nome, também, dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)”, acrescenta que “(...) O
eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA, em decisão proferida no RE 492.842/RN, de
que foi Relator, reconheceu, em caso aparentemente idêntico, o caráter
confiscatório da multa de 75%, advertindo que tal índice percentual, porque
extremamente elevado e desarrazoado, ofendia os postulados da não
confiscatoriedade e da capacidade contributiva. (...)”, e concluiu asseverando que
“(...) com base nos fatos e fundamentos acima mencionados, a fixação do
percentual da multa deve ter como parâmetro os ditames do art. 59 da Lei
8.383/91, pelo que se requer a redução da multa imposta para 20% do valor do
imposto de origem, no caso de não ser excluída como anteriormente requerido.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 1817, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
7.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuições
para PIS/PASEP e COFINS, no valor total de R$ 2.303.685,07, referente ao ano-calendário 2009,
acrescido da multa de 75%, do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
8.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos trazidos
nas Impugnações, sem, contudo, trazerem aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado
quaisquer documentos que comprovassem suas alegações.
9.
Alegou, em suma, a contribuinte que – v. cf. Recurso Voluntário de fls. 1797/1807:
(i) “DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS OBJETOS DO RECURSO
ADMINISTRATIVO”;
(ii) “AUTORREGULARIZAÇÃO”, afirma que “(...) o fisco federal ao beneficiar alguns
contribuintes com a possibilidade de autorregularizar suas divergências,
compromete o que prescreve o princípio da isonomia tributária. (...)”,
acrescenta que “(...) O princípio específico da isonomia tributária estabelece
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
8
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos. (...)”, e concluiu asseverando que “(...) ocorreu
violação ao princípio da isonomia tributária na medida em que somente foi
oportunizado receber instruções, esclarecimentos e, sobretudo, a chance para
autorregularização a contribuintes de setores específicos, com base em
divergências apuradas. (...)”; e,
(iii) “DA MULTA IMPOSTA”, afirma que “(...) Como se vê, pela doutrina acima
transcrita, a multa não pode ter caráter confiscatório, logo, é perfeitamente
cabível pedido de sua redução em face do valor excessivo (75%), em nome,
também, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)”,
acrescenta que “(...) O eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA, em decisão
proferida no RE 492.842/RN, de que foi Relator, reconheceu, em caso
aparentemente idêntico, o caráter confiscatório da multa de 75%, advertindo
que tal índice percentual, porque extremamente elevado e desarrazoado,
ofendia os postulados da não confiscatoriedade e da capacidade contributiva.
(...)”, e concluiu asseverando que “(...) com base nos fatos e fundamentos
acima mencionados, a fixação do percentual da multa deve ter como parâmetro
os ditames do art. 59 da Lei 8.383/91, pelo que se requer a redução da multa
imposta para 20% do valor do imposto de origem, no caso de não ser excluída
como anteriormente requerido. (...)”.
10.
Pois bem.
11.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/MG (DRJ06), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
12.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em suas Impugnações (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 02-
91.497, 4a Turma da DRJ/BHE, sessão de 20 de março de 2019, de relatoria do Julgador Agostinho
Ribeiro Mendes), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50,
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
9
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972 que, com suas alterações, dispõe sobre o processo administrativo fiscal, podendo
ser apreciada.
O mesmo Decreto estabelece que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional
do seu perito.
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
[...]
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias,
para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
10
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa
do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a
formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não contestada,
consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
MATÉRIA LITIGIOSA
A interessada, em todas as impugnações apresentadas, limita-se a contestar a cobrança de multa por
lançamento ex-officio. Portanto, a teor do artigo 21, § 1o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, o litígio se
circunscreve a esta matéria específica.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A impugnante pleiteia a exclusão da multa por lançamento de ofício, alegando não haver-lhe sido
previamente comunicado que se achava em situação irregular; acrescenta que tal oportunidade foi
oferecida a outros contribuintes e entende que, desta forma, haveria sido violado o Princípio da
Isonomia.
Talvez a manifestante faça referência ao Programa Alerta, assim descrito no vínculo
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2012/outubro/receita-federal-orienta-contribuintes-
para-a-autorregularizacao do sítio da Receita Federal do Brasil (RFB):
A Receita Federal lança o Programa Alerta, que consiste na oportunidade de
autorregularização para que os contribuintes possam corrigir erros de preenchimento nas
declarações e na apuração de tributos, antes do início de procedimento formal de fiscalização.
[...]
É importante destacar que o Programa Alerta:
1o Não altera a condições de espontaneidade do contribuinte para promover a retificação das
declarações prestadas ao Fisco;
2o Não atesta a regularidade fiscal para os contribuintes que não receberem a comunicação
relativa a qualquer um dos três programas; e
3o Não restringe a hipótese de autorregularização apenas aos contribuintes que receberam a
comunicação da Receita Federal.
[...]
Os setores que terão a oportunidade da Autorregularização
1o Receitas decorrentes de vendas para o governo federal
Trata-se do cruzamento de dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi), onde são registrados os pagamentos realizados aos seus
fornecedores, e os dados informados como receita bruta declarada pelas empresas.
Nesse levantamento preliminar, a diferença potencial de receita é da ordem de R$ 1,5 bilhão,
para um universo de 105 contribuintes nos anos de 2009 e 2010.
2o Divergências no setor de bebidas – Sistema de controle fiscal especial - Sicobe
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
11
A Receita Federal tem investido em sistemas específicos para controle fiscal de determinados
segmentos, como é o caso do Sicobe, para o setor de bebidas.
A tributação desses produtos se dá sobre as quantidades produzidas, o que permite ao próprio
sistema de controle estimar os tributos incidentes sobre a receita de cada contribuinte.
A comparação entre esses valores estimados pelo sistema e os utilizados na apuração de
tributos aponta para uma diferença potencial de quase R$ 200 milhões entre 2010 e 2011,
considerando apenas 23 contribuintes.
3o Entidades que se declaram isentas
Atenção especial também está sendo conferida ao correto uso do benefício da isenção relativa
às entidades beneficentes de assistência social. É pré-requisito para usufruir da isenção o
reconhecimento pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação ou Ministério
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme o caso.
Assim, nesse primeiro momento, 2.091 entidades receberão cartas da Receita Federal, e terão
oportunidade de apresentar os documentos que atestam a sua condição de beneficiária da
isenção na unidade da Receita Federal do seu domicílio.
[...]
Examinando-se esta relação de entidades, constata-se que o Programa Alerta, em 2012,
contemplou tão-somente alguns setores da Economia e, em cada um deles, restringiu-se a
pouquíssimos contribuintes. Portanto, se a interessada não foi advertida por este Programa, isso
aconteceu não em razão de mero arbítrio por parte de autoridades fazendárias, mas sim porque
ela não se quadrava nos estritos parâmetros que nortearam esta operação. Acrescente-se que
nenhuma norma determinava que o Fisco da União, antes de iniciar a ação fiscal, cientificasse a
impugnante que ela havia se furtado ao dever de oferecer à tributação sua receita – algo que ela
própria deveria saber, em princípio. Por fim, recorde-se que, se a manifestante pretendia fugir às
multas por lançamento de ofício, cabia-lhe promover a denúncia espontânea desta infração e não
aguardar a iniciativa da Administração. Portanto, não há aceitar este argumento.
DA MULTA
Quanto ao pretenso confisco, cabe recordar, inicialmente, que a penalidade pecuniária em exame é
exigida com fulcro no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
[...]
Lado outro, a autoridade fazendária encontra-se jungida ao estrito cumprimento das normas
tributárias, sem qualquer margem à discricionariedade, como determina o parágrafo único do artigo
142 do CTN:
Art. 142. [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
A vedação do artigo 150, inciso IV, da Lei Máxima, dirige-se ao legislador, não à autoridade
fazendária. Se a interessada considera que a Lei no 9.430, de 1996, atenta contra o princípio do
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
12
não confisco, agita questão de estofo constitucional, cujo exame é vedado em sede de contencioso
administrativo, em face do que estatui o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, é inescapável a aplicação da penalidade pecuniária ora em discussão.
DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
A jurisprudência e a doutrina apresentadas pela impugnante não gozam do status de legislação
tributária, nos termos do artigo 96 e seguintes do CTN.
LANÇAMENTOS DERIVADOS
Mantida no todo ou em parte a exigência de IRPJ, igual sorte caberá às demais cobranças que forem
realizadas com base nos mesmos termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova.
[...] (grifos nossos)
13.
Ademais disso, importante esclarecer que, nos termos do disposto no Decreto no
70.235/1972 (PAF), a impugnação e o recurso tempestivamente apresentados contra o Auto de
Infração suspendem a exigibilidade do crédito tributário até o término do processo administrativo
fiscal. Assim sendo, não é necessário o requerimento de nova suspensão do feito, vez que o
processo já encontra-se suspenso pela interposição tempestiva do Recurso Voluntário.
14.
Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco,
importante frisar o teor da Súmula CARF no 2, de aplicação obrigatória pela primeira instância,
pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no
70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023)3, in fine:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
15.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo

3 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.294 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728098/2012-72
13
16.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
manter integralmente os lançamentos; (ii) manter a multa de ofício aplicada.
17.
Ademais disso, NÃO CONHEÇO da alegação relativa ao caráter confiscatório da
multa qualificada, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1831
DF CARF MF
Original